Tribunal: CARF
Processo: 10283.003680/95-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE COLIGADA. TERCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE COLIGADA COMO PRÓPRIOS.
1. 0 fato das empresas serem coligadas, não retira a condição de serem as mesmas empresas distintas, com personalidade jurídica própria. Cada uma delas, individualmente, detentora de direitos e obrigações que não se comunicam e que as colocam na situação de terceiras, uma em relação à outra, no que se refere à legislação tributária.
2. Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas o direito de compensar créditos de coligada como próprios.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIROS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA IN SRF n.o 41/2000. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INAPLICABILIDADE. CRÉDITOS BASEADOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO.
l. Os Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, entregues antes da vigência da IN SRF n° 4 1 , de 2002, não se caracterizam como Declarações de Compensação por expressa disposição legal, não se lhes aplicando o previsto no §5°, do art. 74, da lei n° 9.430, de 1996. E, em assim sendo, a homologação tácita não alcança referidos pedidos. 2. São vedadas as compensações baseadas em créditos decorrentes de ação judicial cujo trânsito em julgado foi parcialmente rescindido, retirando de tais créditos os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo caput do art. 170 do Código Tributário Nacional.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E JURISPRUDÊNCIA.
l. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. 2.A jurisprudência administrativa colacionadas não possuem legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito tributário.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.003680/95-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.239 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
VALMASTER BATCH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE POLÍMEROS
DA
AMAZÔNIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE COLIGADA.
TERCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS
DE COLIGADA COMO PRÓPRIOS.
1. 0 fato das empresas serem coligadas, não retira a condição de serem as
mesmas empresas distintas, com personalidade jurídica própria. Cada uma
delas, individualmente, detentora de direitos e obrigações que não se
comunicam e que as colocam na situação de terceiras, uma em relação à outra,
no que se refere à legislação tributária.
2. Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas
o direito de compensar créditos de coligada como próprios.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE
TERCEIROS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA IN SRF n.o 41/2000.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
CRÉDITOS
BASEADOS EM DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO.
AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO.
l. Os Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, entregues
antes da vigência da IN SRF n° 4 1 , de 2002, não se caracterizam como
Declarações de Compensação por expressa disposição legal, não se lhes
aplicando o previsto no §5°, do art. 74, da lei n° 9.430, de 1996. E, em assim
sendo, a homologação tácita não alcança referidos pedidos. 2. São vedadas as
compensações baseadas em créditos decorrentes de ação judicial cujo trânsito
em julgado foi parcialmente rescindido, retirando de tais créditos os requisitos
de certeza e liquidez exigidos pelo caput do art. 170 do Código Tributário
Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E JURISPRUDÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.003680/95-73
Fl. 2375
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003680/95-73

l. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais,
tais como da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado. 2.A jurisprudência administrativa colacionadas não possuem
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em normas gerais de direito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

Relatório
O presente procedimento administrativa fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 1903, apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/MG de fls. 1043, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade de
fls. 372, apresentada em face do Despacho Decisório de fls. 326.
Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado contra a empresa Nitriflex da
Amazônia Indústria e Comércio S A que teve decisão definitiva exarada pelo então
Conselho de Contribuintes mantendo o crédito tributário que fora constituído.
Em virtude da manutenção do Auto de Infração, a empresa apresentou requerimento
pleiteando a compensação do referido crédito tributário com créditos de terceiros
constantes do processo administrativo n° 10735.000001/99-18, créditos estes
pertencentes à empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio, estabelecimento inscrito no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nQ 42.147.496/0001-70.
Posteriormente, a empresa Nitriflex da Amazônia Indústria e Comércio S A, apresentou
outros formulários - Pedidos de Restituição acompanhados de Pedidos de Compensação
de Crédito com Débitos de Terceiros, todos anteriores à IN SRF n° 41, de 2000, que
vedava a utilização de créditos de terceiros para compensação. As compensações tinham
Fl. 2376
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003680/95-73

como objetivo compensar os débitos apontados nos pedidos, com os mesmos créditos de
terceiros citados no parágrafo antecedente.
A empresa Nitriflex S A Indústria e Comércio obteve os referidos créditos através da
ação n° 98.0016658-0.
Após várias intercorrências processuais a DRF/Nova Iguaçu/RJ exarou o Parecer n°
270, de 2008 ( fls. 292/312) salientando que :
... a ... Nitriflex S A ... ajuizou ... a Ação MandameiUal... n" 98.0016658-0 no sentido
de reconhecer o seu direito ao crédito presumido de IPI... dos últimos 10 (dez) anos
referente à aquisições de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem
isentos, não tributados ou que foram tributados à alíquota zero, ... utilizados na
fabricação de resinas e borrachas, produtos finais efetivamente tributados ... bem como
seu direito de compensá-lo com o imposto (IPI) a recolher ao final do processo
industrial, obtendo decisão judicial favorável, transitada em julgado em 18.04.2001...
Como a decisão ... somente lhe permitia utilizar o seu crédito ... com débitos relativos a
este mesmo imposto, a ... Nitriflex SA impetrou ... outro Mandado de Segurança (MS),
o de n° 2001.5110001025-0, este visando afastar a incidência dos efeitos da Instrução
Normativa SRF n° 41/2000, obtendo sentença favorável que, em 12.09.2003, também
transitou em julgado no sentido de reconhecer e de declarar o seu direito de ceder parte
do seu crédito a terceiros para que estes utilizem em compensação tributaria.
... a sociedade empresária Nitriflex S A ... realizou diversas compensações tributárias de
débitos próprios e, além disso cedeu grande parte do saldo remanescente a terceiros...
... a Procuradoria ajuizou ... a Ação Rescisória n" 2198 visando desconstituir a sentença
proferida no Mandado de Segurança n° 98.0016658-0 transitada em julgado, obtendo
vitória parcial, uma vez que houve mudança no tocante ao período sobre o qual recaiu o
direito ao crédito, que passou de 10 (dez) para 5 (cinco) anos, o que também reduziu em
muito o valor primitivo do crédito.
Após ter sido proferida a sentença da ação rescisória e j á na vigência da IN SRF n° 517,
de 2005, a Nitriflex S A Indústria e Comércio pretendeu habilitar créditos junto à
Receita Federal do Brasil para prosseguir realizando compensações tributárias com
débitos de terceiros. O pedido de habilitação (processo n° 13746.000191/2005-51) foi
indeferido administrativamente, sendo que, mais uma vez a Nitriflex S A buscou na via
judicial o reconhecimento do direito à habilitação do crédito, não obtendo êxito na Ia
instância de julgamento.
O Seort da DRF/Nova Iguaçu/RJ indeferiu o pedido de habilitação contido no processo
n° 13746.000191/2005-51.
O Parecer continua, após transcrever o art. 174 do CTN:
O pedido de compensação por si só já demonstra que o contribuinte reconhece que
possui débitos.
Importante também a posição da COSIT... :
"Não foram convertidos em declaração de compensação os pedidos de compensação
de... crédito decorrente de decisão judicial não transitada em julgado e crédito que não
se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. "
"Os pedidos de compensação não convertidos me Declaração de Compensação não
estão sujeitos à homologação tácita e devem ser deferidos ou indeferidos pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal. " O ponto que chama mais a
atenção em todo este pleito é que o valor total dos créditos pleiteados pelo contribuinte
NITRIFLEX é na ordem de RS 62.235.433,54, valor este que pode vir a ser reduzido ou
até mesmo extinto dependendo da decisão final. No entanto o mesmo já protocolou
pedidos de compensação cujos débitos somam por volta de R$66.808.907,14 ...
O parecerista lista nas cinco folhas seguintes, todos débitos próprios compensados e que
somam a quantia de R$ 66.808.907,14. A seguir enumera, na segunda planilha - fls.
298/309, as cessões de crédito que totalizam R$ 84.479.630,60.
Fl. 2377
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003680/95-73

Ao final cita o art. 170 do CTN e propõe a não homologação das compensações
pleiteadas.
O Despacho Decisório de fl. 312 aprovou integralmente o parecer, não homologou as
compensações e determinou fosse dada continuidade à cobrança e tomadas as demais
providências cabíveis.
Cientificada da decisão em 21/05/2009 (fl. 313), a interessada, Nitriflex da Amazônia
Indústria e Comércio S A apresentou o requerimento de fls. 695/696 e arrazoado de fls.
697/710 onde manifestou sua inconformidade, alegando em síntese que:
A recorrente teve ciência do r. Despacho decisório recorrido em 21/05/2009, ou seja,
após ultrapassarem 5(cinco) anos da entrega das declarações de compensação.
Com o decurso de mais de 5 (cinco) anos entre o pedido de compensação e a
manifestação formal da Fazenda Pública, com a ciência do contribuinte, ocorre a
homologação tácita cios créditos tributários compensados, nos termos dos §§4° e 5"do
art. 74, da Lei n° 9.430/96...
Desta forma, devem ser considerados homologados os pedidos de compensação em
questão, com a consequente extinção dos débitos compensados.
O MS 98.0016658-0 (Nitriflex) teve por objeto o reconhecimento do direito ao crédito
de IPI, no período de 08/1988 até 07/1998, decorrente da aquisição de insumas isentos,
não tributados ou sujeitos u alíquota zero...
O crédito de IPIfoi homologado ... (PA 10735.000001/99-18), no valor de RS
62.235.433,54 e (PA 10735.000202/99-70 apensado ao PA 10735.000001/99-18...), no
valor de RS 4.291.283,35...
Além disso, foi concedia ... a aplicação dos expurgos inflacionários sobre o referido
crédito...
...a Nitriflex lançou mão de medida judicial para afastar a aplicação da 1N/SRF 41/00
(que passou a proibir a cessão de crédito para terceiros não optantes do REF1S). Foi
impetrado o MS 2001.51.10.001025-0 para se alcançar tal desiderato...
... o MS 2001.51.10.001025-0 ... é desinfluente no presente caso, na medida em que as
compensações foram efetuadas em 1999, quando era permitida pelo próprio Fisco a
compensação com débitos de terceiros nos termos do art. 15 da IN/SRF21/1997.
No que tange à ação rescisória a empresa, em sua peça de defesa, argumentou
transcrevendo o artigo 489 do CPC, concluindo que "somente o deferimento de tutela de
urgência" ou "o trânsito em julgado da decisão rescindente tem o condão de impedir o
cumprimento da decisão rescindida ".
Em suas razões de defesa a interessada aduz, ainda:
Outra questão de extrema importância, ...foi o ajuizamento pela União Federal,
paralelamente à ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8, de outra ação deste mesmo
tipo, agora perante o E.STF (AR 1788), a qual foi julgada extinta sem julgamento de
mérito pela Exma. Min. Eilen Gracie, por falta de interesse de agir. Entendeu S. Exa.
Que a decisão transitada em julgado e, portanto, impugnável, seria o V. Acórdão
proferido pela Col. 2" Turma do E.STF no agravo de despacho denegatorio de recurso
extraordinário da União ( autos n" 313.481-5), e não a decisão monocrática proferida
pela Relatório.
Tendo trânsito em julgado recaído sobre o V. Acórdão proferido pela Col. 2" Turma do
E.STF, evidentemente a ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8 que visa rescindir o V.
Acórdão na apelação do MS 98.0016658-0, é inadmissível, e como tal será reconhecida,
o que faz ruir a argumentação da Fazenda...
E prossegue em seus argumentos:
E sabido que em 25/02/2005 foi publicada a IN/SRF 517, que passou a exigir a
habilitação de créditos reconhecidos por decisões judiciais transitadas em julgado.
Fl. 2378
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003680/95-73

Para não inviabilizar seus procedimentos de compensação é que a Nitriflex sujeitou-se à
mencionada regra.
... a bem da verdade, a IN/SRF 517 só produz efeitos para fatos posteriores à entrada em
vigor da regra. No presente caso, a decisão judicial transitada em julgado que
reconheceu o direito ao crédito de IPI transitou em julgado em 18/04/2001,
anteriormente à entrada em vigor da IN/SRF 517, por isto inaplicável.
Portanto, a inexistência de habilitação do crédito de IPI não é óbice para sua utilização...
Conforme consta do próprio Parecer aprovado pelo r. Despacho decisório recorrido, a
Nitriflex possui um crédito homologado no valor de RS 62.235.433-54, em 12/2000
(PA 10735.000001/99-18), o qual soma-se ao valor de RS 4.291.283,55 em JUL/1999
(PA 10735.000202/99-70). Ambos os valores devem sofrer a aplicação dos juros e
expurgos inflacionários, conforme determinação judicial (transitada em julgado)
exarada no MS 99.0060542-0, que deu origem ao PA 13746.000533/2001-17.
É inadmissível o Fisco justificar a não homologação do presente pedido de
compensação pautado em suposta, insuficiência de crédito.
Ao final, pede a reforma da decisão com a conseqüente homologação das compensações
e a extinção dos créditos tributários compensados.
É o relatório.”

A ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte conteúdo
e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - I PI
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS COM DÉBITOS DE COLIGADA. TERCEIRAS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE COLIGADA COMO
PRÓPRIOS.
1. 0 fato das empresas serem coligadas, não retira a condição de serem as mesmas
empresas distintas, com personalidade jurídica própria. Cada uma delas,
individualmente, detentora de direitos e obrigações que não se comunicam e que as
colocam na situação de terceiras, uma em relação à outra, no que se refere à legislação
tributária.
2. Não há previsão legal na legislação tributária que atribua às pessoas jurídicas o
direito de compensar créditos de coligada como próprios.
PEDIDOS DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO COM DÉBITO DE TERCEIROS
ANTERIORES À VIGÊNCIA DA IN SRF 41/2000. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INAPLICABILIDADE.
CRÉDITOS
BASEADOS
EM
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADA
EM
JULGADO.
AÇÃO
RESCISÓRIA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
DIREITO
LÍQUIDO
E
CERTO.
INDEFERIMENTO.
l. Os Pedidos de Compensação de Crédito com Débito de Terceiros, entregues antes da
vigência da IN SRF n° 4 1 , de 2002, não se caracterizam como Declarações de
Compensação por expressa disposição legal, não se lhes aplicando o previsto no §5°, do
art. 74, da lei n° 9.430, de 1996. E, em assim sendo, a homologação tácita não alcança
referidos pedidos. 2. São vedadas as compensações baseadas em créditos decorrentes de
ação judicial cujo trânsito em julgado foi parcialmente rescindido, retirando de tais
créditos os requisitos de certeza e liquidez exigidos pelo caput do art.
170 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 2379
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003680/95-73

Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/1999
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E JURISPRUDÊNCIA.
l. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da não-cumulatividade ou da irretroatividade de lei competindo, no
âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário positivado. 2.A
jurisprudência administrativa colacionadas não possuem legalmente eficácia normativa,
não se constituindo em normas gerais de direito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”

Em Recurso o contribuinte reforçou os argumentos apresentados anteriormente.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Relator.
Conforme o Direito Tributário, a legislação, os fatos, as provas, documentos e
petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos conselheiros, conforme portaria de condução e
regimento interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção de julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e, presentes os requisitos de admissibilidade, o
tempestivo Recurso Voluntário deve ser conhecido.
Com base no enunciado da Súmula CARF n.o 170, a preliminar de homologação
tácita deve ser negada no presente caso em concreto:

“Súmula CARF no 170
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito
passivo com crédito de outro.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3402-007.136, 3302-007.759, 9303-009.276, 9101-004.310,
9101-004.271, 1301-003.631, 2201-004.138, 1401-001.995, 3302-004.263, 1402-
002.510 e 1301-002.066.”

Superada a possibilidade de aplicação da homologação tácita no presente caso em
concreto, uma vez que trata-se de créditos de terceiros, passa-se ao julgamento do mérito.
Fl. 2380
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003680/95-73

Em que existir decisão judicial, informação que consta nos autos desde o início da
presente lide administrativa fiscal, a coisa julgada foi formada em favor da empresa Nitriflex e
não ao presente recorrente (vide relatório), situação que ficou evidente na simples leitura do voto
constante na decisão de fls. 342, proferida no âmbito do TRF 2.a região, no julgamento do
Mandado de Segurança n.o 2001.5110001025-0:

Portanto, a Nitriflex poderia compensar seus débitos e créditos com débitos e
créditos de terceiros, mas a presente recorrente não. São situações diferentes, pois, a Nitriflex
não é parte no presente processo administrativo fiscal.
Não havendo decisão judicial que determine a compensação de débitos do
presente contribuinte com créditos de terceiros, cabe à este colegiado resolver a lide com base na
legislação e nos documentos juntados aos autos.
A compensação de débitos próprios com créditos de terceiros não é permitida na
via administrativa fiscal, conforme pode ser verificado em alguns precedentes deste Conselho,
com suas ementas reproduzidas a seguir:

“Acórdão n.o 3201-006.735
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos próprios
com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa fiscal.
(...)
Acórdão n.o 3201-006.119
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 20/03/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Fl. 2381
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.239 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.003680/95-73

Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação com créditos de
terceiros não pode ser realizada na via administrativa fiscal.”

Como informado na decisão antecedente e ao contrário do que alegou o
contribuinte, quando a recorrente fez o pedido administrativo de compensação dos créditos
cedidos à ela, a Lei no 10.637/02 já havia alterado a redação original do Art. 74 da Lei 9.430/96,
que deixou de prever a possibilidade de compensação com créditos de terceiros.
A lei que regula o direito processual tem aplicação imediata e deve ser aplicada
inclusive para os créditos que possuem origem antes da sua vigência, ou seja, se na data do
pedido administrativo a nova regra processual já estava vigente, será esta que deverá ser
aplicada, independentemente da data da origem do crédito.
A única hipótese que permitiria a compensação de créditos de terceiros na via
administrativa seria se o Poder Judiciário tivesse determinado, para este contribuinte e de forma
expressa, que tal compensação deveria ser realizada, mas este não é o caso dos autos.
Ao adquirir os créditos, a empresa deveria ter se certificado de que era possível
compensar créditos de terceiros na via administrativa fiscal.
Em caso semelhante, com resultado do julgamento consubstanciado no Acórdão
n.o 3201-007.769 (contribuinte Eliane S.A.), esta turma de julgamento seguiu a mesma linha de
análise, conforme pode ser observado na ementa exposta a seguir:

“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/10/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Em razão da ausência de previsão legal específica, a compensação de débitos próprios
com créditos de terceiros não pode ser realizada na via administrativa fiscal.”

Diante do exposto, vota-se para que seja NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 2382
DF CARF MF
Original